Tribunal: TCU
Processo: 020.041/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6693/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.041/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Tavares de Lima Dutra (XXX.638.432-XX); Analice Araujo do Rego (XXX.913.544-XX); Candida Maria Franca Falcao (XXX.034.504-XX); Cristina Maria de Souza Franca (XXX.833.174-XX); Denise Almeida Tenorio (XXX.876.634-XX); Dilma Tenorio Rosa (XXX.127.444-XX); Eduardo Corbage (XXX.608.761-XX); Sheila Corbage (XXX.608.841-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.